Tribunal: STF
Processo: RE 77325
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGADO QUE QUALIFICOU DE PROMESSA DE VENDA,
COM CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO, CONTRATO QUE OS RECORRENTES ENTENDEM
SER DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RETROVENDA. QUALIFICAÇÃO EXATA
DADA AO ATO JURÍDICO, SEM NEGATIVA DE VIGENCIA DOS TEXTOS FEDERAIS
INVOCADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.